Tribunal: TJDFT
Processo: 0747822-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Processo : 0747822-74.2020.8.07.0000 DESPACHO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. Assim, nos termos do artigo 87, I e § 1o, do RITJDFT, bem como do artigo 932, I e VIII, e parágrafo único c/c os artigos 1.007, § 4o e 1.017, § 3o, todos do CPC, determino à parte recorrente o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator